Tribunal: TCU
Processo: 011.049/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Raimundo Francisco Penaforte contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Raimundo Francisco Penaforte contra o Acórdão 9152/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu de aclaratórios do embargante e os acolheu parcialmente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, conforme os esclarecimentos que constam do voto integrante da presente deliberação; 9.2. remeter os autos à Seproc para as providências quanto à certificação do recebimento da dívida e expedição de eventual quitação ao responsável; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.